Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de obscuridade no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com a finalidade de corrigi-lo.
3. Embargos providos.